Tribunal: TJMT
Processo: 0000062-94.2010.8.11.0038
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000062-94.2010.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - CNPJ: 07.742.262/0001-70 (APELADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), DIEGO NEVES LOPES - CPF: 021.314.491-35 (APELADO), MIGUEL ANTONIO DE ORNELAS - CPF: 749.026.521-53 (APELANTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
MIGUEL ANTONIO DE ORNELAS

APELADO(S):

V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA

–

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ENTREGUES E NÃO PAGOS – PRELIMINAR DE
SENTENÇA EXTRA
PETITA – MERA CORREÇÃO MONETÁRIA E APLICAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS LEGAIS -
INCIDÊNCIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA NO PERÍODO - JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) –
ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULO APRESENTADA PELA APELADA E NÃO IMPUGNADA PELO RECORRENTE – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO
–

NOTAS DE ENTREGA E FOTOGRAFIAS APRESENTADAS PELA APELADA
(ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)
– RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU AS ALEGAÇÕES
DE FATO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA
–

PRESUNÇÃO EM FAFOR DA APELADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A sentença que atualiza monetariamente o valor da causa, com base no INPC, a partir do ajuizamento da ação e aplica juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, está em conformidade com os princípios de recomposição do poder aquisitivo e responsabilidade contratual previstos nos
arts
. 240 do CPC e 405 do CC
, principalmente quando a atualização foi apresentada pela parte autora e deixou de ser impugnada pela requerida
.

O ônus da impugnação específica é do réu, que deve contestar a validade das provas apresentadas pelo autor
, sob pena de
presunção de veracidade das alegações
fáticas da parte autora
, conforme
disposto n
os
arts
. 336 e 341 do
Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
MIGUEL ANTONIO DE ORNELAS
, tirado contra sentença (ID
215376072
) proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Araputanga
-MT que, na Ação de Cobrança movida por
V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA
, julgou procedentes os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

Isto posto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL formulado pelo autor, para condenar o requerido Miguel Antônio de Ornelas ao pagamento da importância indicada na inicial, qual seja, R$ 24.031,14
(vinte e quatro mil e trinta e um reais e quatorze centavos), atualizada até a data da petição anexa ao id. 106985991, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação, considerando que até esta data já houve a devida atualização, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, que deverá ser considerada quando a causídica insurgiu nos autos representando o réu com procuração.

Condeno, por fim, o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários do advogado da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, com fundamento no §2º, do artigo 85, do CPC, haja vista o tempo de tramitação do processo, o zelo do profissional, o local de prestação dos serviços.

[...]

[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
215376077
),
o apelante

suscita
a
seguinte
preliminar
:

Sentença
extra petita

No mérito,
apresenta
as seguintes questões fático-jurídicas:

Ausência de provas das alegações da recorrida

A apelada, por sua vez, apresenta
contrarrazões (ID
215376082
)
nas quais
rebate as alegações da recorrente.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID
215376090
, e preparo
pago
, nos termos da certidão de ID
216021667
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MIGUEL ANTONIO DE ORNELAS

APELADO(S):
V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT que, na Ação de Cobrança movida
pela parte apelada,
julgou procedentes os pedidos da inicial
para condenar
o recorrente ao pagamento de
R$ 24.031,14
,
quantia
atualizada até a data da petição anexa ao
ID
106985991
(autos de origem)
, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação, considerando que até
a
data
da sentença
já houve a devida atualização, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, que deverá ser considerada quando a causídica insurgiu nos autos
de origem
representando o réu com procuração.

Ademais, a sentença condenou o ora apelante em
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pelo apelante.

1.
Sentença
extra petita

O recorrente alega que
a sentença
julgou procedente os pedidos condenando o apelante ao pagamento de um valor superior ao atribuído na petição inicial.

Sustenta que o valor supera e muito a importância atribuída ao valor
da causa, qual seja, a quantia de
R$

4.580,47
.

Assevera que este valor deve ser atualizado, monetariamente, a contar da distribuição da ação e, além disso,
aduz que
os juros de 1%
devem ser contados a partir da habilitação dos autos
pela apelante
.

Pois bem. Ressai dos autos de origem que
se trata de ação de cobrança, em desfavor do ora apelante,
ajuizada
em 14 de janeiro de 2010,
uma vez que o ora recorrente teria realizado compra de materiais de construção

para construir um hotel próximo ao
“lago azul”
do município de Araputanga-MT.

Ocorre que, após
a entrega dos materiais e assinatura das notas fiscais, o recorrente teria descumprido com os prazos de pagamento
e restou inadimplente, resultando na propositura da demanda, cuja quantia cobrada era, então, no supracitado valor de
R$ 4.580,47

(ID
215376040
, p.08).

Desse modo, sem razão o apelante
,
uma vez que a sentença apenas atualizou
o valor da causa, nos termos da
lei
.

Primeiramente, quanto à correção monetária pelo INPC, correta a atualização aplicada, pois, para evitar duplicidade, já que a apelada, ao propor a demanda,
aplicou a correção monetária até a data do ajuizamento
(ID 215376040, p. 05-07)
, o Juízo
a quo
fez incidir a referida correção a partir do ajuizamento da ação.

Com efeito, é
cediço
que a atualização monetária é fator de recomposição do poder aquisitivo da moeda; portanto, o valor da restituição deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, que é o índice que melhor reflete a recomposição da moeda no período, e tal correção deve incidir desde o vencimento da obrigação.

Ademais, no que concerne aos juros moratórios,
é pacífico o entendimento de que o termo
a quo
para a sua aplicação
,
em casos de responsabilidade contratual
,
é o da data da citação, no percentual de 1%
ao mês
,
com fulcro nos
arts
. 240, do Código de Processo Civil,
e 405, do Código Civil,
in
verbis
:

Código de Processo Civil

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa
e constitui em mora o devedor
,
ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

Código Civil

Art. 405.
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial
.

[Grifo nosso]

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DA QUANTIA COBRADA NA INICIAL, DEVIDAMENTE ATUALIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR A SER PAGO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA NO PERÍODO - JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC)
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A atualização monetária é fator de recomposição do poder aquisitivo da moeda; portanto, o valor da restituição deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, que é o índice que melhor reflete a recomposição da moeda no período, e tal correção deve incidir desde o vencimento da obrigação. Entretanto, como o apelante já procedeu a atualização da dívida até o ajuizamento da ação, deve este ser o marco inicial da correção, para se evitar a incidência em duplicidade.

No tocante aos juros moratórios, é pacífico o entendimento de que o termo a quo para a sua aplicação em casos de responsabilidade contratual é o da data da citação (art. 240 do CPC), no percentual de 1% a.m.

(N.U 1037401-41.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023,
Publicado
no DJE 31/05/2023)

[Grifo
nosso]

Ademais,
verifica-se que
a
referida atualização

da quantia
objeto da lide
, inclusive, foi apresentada
pela parte apelada, conforme impugnação à contestação datada de 05/01/2023

(ID
215376046
, p. 06)

e, em sequência à esta atualização,

o recorrente
não impugnou a correção monetária apresentada e
apenas peticiono
u requerendo o julgamento antecipado da lide (ID
215376050
)
, o que denota
também a ocorrência de preclusão em desfavor do apelante
.

Desse modo,
rejeito
a preliminar suscitada pelo apelante. A seguir, passo ao exame das teses de mérito apresentadas pelo recorrente.

VOTO
DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1.
Ausência de provas das alegações da recorrida

O apelante sustenta que as
notas de venda apresentadas
pela apelada
não possuem a assinatura do requerido (apelante) e não há
outros
documentos que comprovem a autorização das pessoas
,
que assinaram essas notas
,
para comprar em nome do
recorrente.

Alega, ainda, que não há provas de que as pessoas que assinaram as notas têm
relação profissional com o apelante.

A
firma desconhecer a compra
dos materiais de construção
e a existência de qualquer dívida com a
recorrida
.

Desse modo, assevera que c
onsidera injusto ser responsabilizado pelo pagamento de um débito realizado por terceiros, sem qualquer prova de sua permissão
.

A parte apelada, por sua vez,
a
rgumenta que as provas apresentadas nos autos são suficientes para comprovar a venda e entrega dos materiais de construção ao apelante e seus contratados, incluindo notas fiscais assinadas e fotografias das entregas.

S
ustenta que o apelante é responsável pelo débito, pois ele e seus contratados (pedreiros/empreiteiros) adquiriram os materiais de construção para a obra do
denominado
Hotel Lago Azul.

Aduz que, m
esmo que algumas notas não possuam a assinatura direta do apelante, as compras foram realizadas em seu nome e utilizadas em sua obra.

Assevera que o
apelante teria "desaparecido" da cidade, deixando vários credores sem pagamento, incluindo a apelada.

Ressalta, também,
a má-fé do apelante, que efetuou apenas o pagamento inicial de alguns materiais, mas posteriormente deixou de pagar o restante, configurando um verdadeiro "calote" na cidade.

Aponta que o apelante está envolvido em outras ações judiciais similares, como a de nº 1126-37.2013.8.11.0038, onde também não honrou pagamentos de materiais adquiridos, corroborando o padrão de comportamento inadimplente.

A apelada reforça que as provas documentais e testemunhais, incluindo notas fiscais e testemunhos dos pedreiros, comprovam a realização das compras e a responsabilidade do apelante pelo pagamento.

Pois bem.
Razão não assiste ao apelante.

Primeiramente, ressai dos autos que o ora apelante, ao contestar a ação,
não se desincumbiu do ônus da impugnação específica da ação, pois não contestou a validade das provas documentais apresentadas pela ora apelada (ID
215376044
, referente à decisão que recebeu a peça de ingresso da apelante como contestação
, e ID
215376043
, p. 11, contendo a manifestação da ora apelada).

Nesse sentido, bem constatou a sentença objurgada:

[...]

Conforme já dito, o requerido limitou-se a defender-se sobre a citação por edital, contudo, não impugnou no ponto em que se refere à cobrança da dívida
.

[...] (ID 2153
76072) [Grifo nosso]

Desse modo,
constata-se que
o apelado não
se
desincumbiu do ônus da impugnação espec
ificada sobre as alegações de fato
apresentadas pela autora/apelada
, conforme exige o teor do
caput
do
s

art
s
.
336 e
341 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 336.
Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir
.

[...]

Art. 341.
Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
, salvo se:

I -
não
for admissível, a seu respeito, a confissão;

II -
a
petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

[Grifo nosso]

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS - NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – VEÍCULO DESCONHECIDO - DÉBITOS DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOCUMENTO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM NOME DO AUTOR - COBRANÇA INDEVIDA -
ÔNUS DO RECLAMADO - ART. 373, II, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O art. 373, II CPC – traz a regra de que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

2 -
Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. (Artigos 336 e 341 do CPC).

(N.U 0037060-18.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023)

Ademais, ressai dos autos que a parte autora, por sua vez, se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, nos termos do
art. 373,
inciso I, do Código de Processo Civil
.

Isso porque, conforme
documentos
constantes do ID

215376040
, p. 17 a 20,
contendo notas de entrega
e
fotografia de entrega dos materiais
, evidencia-se que o
requerido efetuou as compras mencionadas na inicial.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em 10%, para 15% sobre o valor da
condenação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024